Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-52.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MODALIDADE DE CRÉDITO CONTRATADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. Autora que afirmou ter sido ludibriada por funcionário do réu e induzida a contratar um empréstimo pessoal, quando intencionava contratar empréstimo consignado. Versão sem qualquer indício no

Ementa:
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MODALIDADE DE CRÉDITO CONTRATADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. Autora que afirmou ter sido ludibriada por funcionário do réu e induzida a contratar um empréstimo pessoal, quando intencionava contratar empréstimo consignado. Versão sem qualquer indício no processo. O contrato trazido para os autos demonstrou regular contratação do empréstimo na modalidade Crédito Pessoal. A conclusão afirmativa da validade do negócio afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.